Tribunal: TJDFT
Processo: 0708857-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708857-51.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRIAN GLAYCE SOARES ROSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0722029-40.2024.8.07.0018, movido por Mirian Glayce Soares Rosa, acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por MIRIAN GLAYCE SOARES ROSA contra o DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL- IPREV, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar. Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença. Em preliminar, requerem a suspensão do processo na forma do Tema 1169 STJ. No mérito, aduz a existência de excesso de execução, em razão da utilização do índice de correção monetária equivocado e ausência de desconto das quantias pagas administrativamente. A exequente juntou réplica (ID 225774584). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. Quanto ao Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que tanto a parte exequente apresentou pedido com o valor líquido que entendia devido, quanto o ente público apresentou seus cálculos apontando o valor líquido entendido como o correto, de modo que se faz desnecessária a liquidação prévia da sentença. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO. TEMA 1169, STJ. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. SUCESSÃO DO DIREITO FEDERAL. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos. [...]” (07133658820228070018, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 04/05/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DEVOLUÇÃO DO VRG. COISA JULGADA. MULTA DO ART. 475-J DO CPC. I - Quando não houver fato novo a ser provado nem necessidade de prova pericial, é desnecessária a fase de liquidação de sentença. A apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético, incumbindo à parte apresentar planilha, podendo o Juiz requisitar auxílio à Contadoria Judicial. Preliminar de nulidade do processo rejeitada. II - A alteração de entendimento jurisprudencial quanto à apuração do VRG a ser devolvido não se aplica, pois trata-se de sentença transitada em julgado. III - Incide a multa prevista no art. 475-J quando o devedor, intimado, não paga o débito espontaneamente. IV - Agravo de instrumento desprovido.” g.n. (20130020148240AGI, Relatora: Vera Andrighi,6 a Turma Cível, DJE: 27/08/2013). Destarte, o Tema 1169/STJ não se aplica à presente ação, razão pela qual REJEITO tal preliminar. Passo ao mérito. Cuida-se de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva n. 0704860-45.2021 .8.07.0018. Os réus alegaram que há excesso de execução, pois a autora aplicou correção monetária pelo INPC até 11/2021 e, após, taxa Selic, referente à contribuição previdenciária. No entanto, sustenta que, para fins de atualização monetária da mesma contribuição previdenciária, deve-se utilizar o INPC, até 02/2017, e a partir de março de 2017, taxa SELIC, nos moldes da Lei Complementar. no 435/2001. Sem razão os executados. Compulsando os autos, no que se refere aos critérios de correção monetária, verifica-se que a sentença coletiva determinou a incidência da taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). No entanto, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Dessa forma, em relação ao critério de correção monetária, encontram-se corretos os cálculos da exequente, uma vez que aplicou o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotou a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Quanto à metodologia de aplicação da SELIC, a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. É o entendimento deste Tribunal: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. OBSERVÂNCIA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. 1. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 133/2021, [n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. A Resolução CNJ n. 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no § 1o do artigo 22, estabelece que, [a] partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 3. Observado que, na decisão objeto do agravo de instrumento, a metodologia de cálculo do quantum devido pela Fazenda Pública se mostra consentânea com as disposições contidas no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no § 1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não há razão para que seja acolhida a tese de excesso de execução suscitada pela parte executada. 4. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1773014, 07295190720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. 1 - (...) 3 -Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. SELIC INCIDE SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. CRÉDITO PRINCIPAL ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, a aplicação da Selic deve incidir sobre o valor consolidado atualizado em novembro de 2021 ou somente sobre o valor principal. 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que alterou a Resolução 303/2019, dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, estabelece que a partir de dezembro de 2021, a atualização deve ser realizada pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) que deve incidir sobre o valor consolidado do crédito, que corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1756854, 07253662820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023.). Por fim, afirmam os executados que a exequente deixou de considerar as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e as devoluções efetuadas na rubrica 60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013. A exequente, por sua vez, aduz que a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 não se refere a devolução de contribuição previdenciária, mas sim que durante o período o valor da gratificação foi pago a menor, "tanto que no momento em que estas foram pagas os valores a título de previdência foram pagas sobre estas rubricas, naqueles meses inclusive aumentasse a seguridade social, então não há que se reduzir ou considerar excesso de cálculo sobre estas rubricas uma vez que não é devolução do que se está sendo cobrado". Nesse ponto, com razão os executados. Da análise das fichas financeiras apresentadas pela parte exequente (ID 220479478), verifica-se que foram pagas as diferenças na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e devolvidos valores na rubrica 60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013, de modo que devem ser descontadas as diferenças pagas administrativamente (rubricas 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e 60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013). Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação dos executados, tão somente para determinar que sejam decotadas as rubricas 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e 60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013. Quanto à correção monetária, aplicam-se os índices preclusos, quais sejam, INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, sobre o valor atualizado acrescido dos juros, nos termos do §1o do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ. O DF é isento do recolhimento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente, em atenção ao princípio da causalidade. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, CONDENO a parte executada ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% do valor exequendo, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Ademais, DEFIRO a reserva de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o no 48.123.538/0001-10, nos termos da procuração ID 220479466. Nos termos do Tema 28, do STF, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, que fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor", determino o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos. Assim, com base nos cálculos dos executados, juntados ao ID 224305659, com relação à obrigação principal, expeça-se RPV no valor de R$ 7.859,35, em favor de MIRIAN GLAYCE SOARES ROSA - CPF: 936.394.301-15, com destaque de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA - CNPJ sob o no 48.123.538/0001-10. Com relação às custas (ID 220739213) e honorários sucumbenciais, expeça-se RPV no valor de R$ 886,26 em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA - CNPJ sob o no 48.123.538/0001-10. Após, intime-se o IPREV para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, desde já, defiro o sequestro de verbas para pagamento, via SISBAJUD na forma do art. 100, § 6o da Constituição Federal, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores, e, em seguida, venham ao gabinete para sequestro, e subsequente expedição de alvará de levantamento. Aguarde-se o pagamento na tarefa adequada. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, 30 (trinta) dias IPREV e DF, já inclusa a dobra legal. Independente do prazo acima, em atenção à planilha de ID 224305659, quanto aos valores incontroversos: a) Com relação à obrigação principal, expeça-se RPV no valor de R$ 7.859,35, em favor de MIRIAN GLAYCE SOARES ROSA - CPF: 936.394.301-15, com destaque de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA - CNPJ sob o no 48.123.538/0001-10. b) Com relação às custas (ID 220739213) e honorários sucumbenciais, expeça-se RPV no valor de R$ 886,26 em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA - CNPJ sob o no 48.123.538/0001-10. Após, intime-se o IPREV para pagamento em 2 (dois) meses. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos.” Em síntese, o Agravante defende que o processo deve o processo suspenso, até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Informa que a Corte Especial do STJ determinou a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva para definir se a liquidação prévia do julgado é indispensável para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença condenatória genérica. Argumenta que a taxa Selic deve ser aplicada apenas a partir de 14.2.2017, sendo necessário observar o INPC como índice de correção monetária no período anterior, conforme a Lei Complementar Distrital 435/2001. Reafirma que a taxa Selic tem aplicação após 14.2.2017, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que determinava a incidência do INPC em substituição à taxa Selic. Insurge-se contra a incidência de juros de mora no cálculo do débito exequendo, tendo em vista a ausência de previsão no título executivo transitado em julgado. Sustenta que o débito tem natureza tributária, e não previdenciária, atraindo a aplicação do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN) e da Súmula 188 do STJ, que estabelecem que os juros de mora na repetição do indébito tributário incidem apenas a partir do trânsito em julgado. Salienta que, no caso em exame, não há que se falar em incidência de juros de mora, pois o trânsito em julgado do título exequendo ocorreu em 8.5.2023, quando já aplicável a taxa Selic prevista na EC 113/2021, cuja cumulação com encargos moratórios foi vedada pelo próprio título transitado em julgado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada e o curso do processo, obstruindo a expedição das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) ou promovendo o cancelamento, caso já tenham sido expedidas. Argumenta que há perigo de dano diante do risco de expedição de RPV enquanto pendente a definição sobre os índices de correção monetária e a incidência de encargos moratórios, o que poderia gerar insegurança aos jurisdicionados. Por fim, requer o provimento do Agravo para reconhecer o excesso de execução apontado. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o Agravante requer que seja concedido efeito suspensivo para obstar pagamento indevido em favor da parte exequente. Defende que o processo deve ser suspenso até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sustenta, ainda, que a Corte Especial do STJ determinou a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva para definir se a liquidação prévia do julgado é indispensável para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença condenatória genérica. A decisão de suspensão decorreu da afetação do Tema 1.069 pela Corte Superior, assim delimitado: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.) A decisão de afetação do Repetitivo se deu em três recursos especiais (REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ) interpostos contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que entenderam ser a fase de liquidação garantia de contraditório e ampla defesa da fazenda pública, em oposição à estreiteza cognitiva da impugnação prevista no art. 535 do CPC para o cumprimento de sentença. No caso em questão, no entanto, o título judicial em execução já delimitou todos os elementos necessários à adequada individualização, de forma que a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos. Enquadra-se, assim, no permissivo legal para que o credor promova desde logo o cumprimento de sentença, conforme disposto no art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. Desse modo, não há que se falar em suspensão. No que tange à alegação de excesso de execução, é desnecessária a concessão de efeitos suspensivo, pois a decisão agravada determinou a expedição de RPV somente em relação à parte incontroversa. Além disso, após a comunicação acerca da interposição do presente Agravo, ordenou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do presente agravo, após o pagamento da RPV dos valores incontroversos (Id. 228975398 dos autos de referência). Ausente, portanto, risco de dano grave. Assim, recebo presente recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora